Tribunal: TJMT
Processo: 1051611-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051611-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), LILIA FABIANA PATELIN - CPF: 028.063.561-30 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE - PRAZO QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO - PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT-OE nº 16/2023, art. 62, § 1º), o acórdão é disponibilizado no sistema PJe no primeiro dia útil subsequente ao julgamento.

2. O Enunciado nº 85 do FONAJE estabelece expressamente que "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento", regra específica aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Sistema dos Juizados Especiais deve observar os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contados da data do julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LILIA FABIANA PATELIN
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos, sob o fundamento de intempestividade.

A embargante sustenta, em síntese, que não houve publicação oficial do acórdão que julgou o recurso inominado no Diário da Justiça Eletrônico, nem intimação formal às partes, de modo que o prazo para interposição dos embargos de declaração não teria se iniciado. Argumenta que a mera disponibilização no sistema PJe não supre a exigência legal de comunicação processual apta a gerar ciência inequívoca.

Aduz ainda que, mesmo que o Regimento Interno da Turma Recursal estabeleça regra diversa para contagem de prazo, norma regimental não pode contrariar o disposto no Código de Processo Civil, diploma legal de hierarquia superior e de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, a embargante questiona a decisão que não conheceu dos embargos de declaração anteriores por intempestividade, alegando que o prazo recursal não teria se iniciado pela ausência de publicação oficial do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT-OE nº 16/2023) estabelece em seu art. 62, § 1º, que o acórdão será disponibilizado no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, sendo esta a regra específica aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

Ademais, o Enunciado nº 85 do FONAJE dispõe expressamente que
"o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento"
, regra esta que foi devidamente observada na contagem do prazo recursal.

Importante ressaltar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95, sendo que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil deve observar esses princípios norteadores.

No caso concreto, o acórdão que julgou o recurso inominado foi disponibilizado no sistema PJe em 26/04/2025, conforme certificado nos autos. Os embargos de declaração anteriores, por sua vez, foram opostos somente em 06/05/2025, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A certidão de
ID 284501367
atesta de forma inequívoca a intempestividade do recurso, não havendo qualquer erro material ou processual a ser sanado.

Ressalte-se que a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o prazo para interposição de recursos contra decisões colegiadas inicia-se na data do julgamento, conforme o Enunciado nº 85 do FONAJE, não sendo necessária a publicação no Diário da Justiça Eletrônico para início da contagem do prazo.

Aliado a isso, na certidão de intimação para sessão de julgamento restou esclarecido que “
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O
ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023
E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO
ENUNCIADO 85 DO FONAJE”
.
– id. 274972891.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado que não conheceu dos embargos de declaração anteriores por intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025